Tribunal: TJBA
Processo: 8009726-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009726-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAERISTON GOMES AMARAL e outros (28) Advogado(s): JOSENILDO PEREIRA DE BARROS AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA e outros (2) Advogado(s):BRAULIO ALVES DA SILVA FILHO, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, LAIANA BARBARA CARVALHO GUIMARAES, JOAO VICTOR DE SOUZA MEDRADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA REVELIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PODER-DEVER GERAL DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que: (i) indeferiu pedido de reconhecimento da revelia da empresa Quintosol Energia Ltda-EPP; (ii) admitiu a intervenção da Associação Castanheira como assistente litisconsorcial; e (iii) determinou a expedição de ofício à Comissão de Conflitos Fundiários do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da revelia da empresa agravada, diante da alegada ausência de contestação; (ii) saber se a Associação Castanheira possui interesse jurídico para intervir como assistente litisconsorcial; e (iii) saber se é legítima a expedição de ofício à Comissão de Conflitos Fundiários do TJBA, diante da natureza possessória do litígio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contestação apresentada pela empresa agravada nos autos de origem foi tempestiva e com impugnação expressa dos fatos, razão pela qual não se aplicam os efeitos da revelia (art. 344 do CPC). 4. O ingresso da Associação Castanheira no polo passivo foi corretamente admitido, diante do reconhecimento de interesse jurídico, nos termos dos arts. 119 e 124 do CPC, já que o julgamento em questão tem aptidão de impactar diretamente os posseiros representados pela associação. 5. A expedição de ofício à Comissão de Conflitos Fundiários do TJBA está amparada na Resolução CNJ nº 510/2023, diante da existência de risco de agravamento do conflito fundiário e da função institucional do órgão na busca de solução pacífica e segura, em consonância com o poder-dever geral de cautela e com a função social do processo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009726-70.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravantes CAERISTON GOMES AMARAL e outros e como Agravados QUINTO ENERGY LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.